Tribunal: TJPA
Processo: 0002861-94.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECU??O PENAL ? PLEITO DE ANTECIPA??O DA PROGRESS?O DE REGIME CUMULADO COM CONCESS?O DA PRIS?O DOMICILIAR. IMPROVIMENTO. AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA PELA PR?TICA DE CRIME DE ROUBO MAJORADO. INVIABILIDADE DA CONCESS?O DA BENESSE. N?O CUMPRIMENTO DO REQUISITO DESCRITO ITEM 1.2 DA PORTARIA N?.: 001/2020 GAB/VEP/RMB. DELITO COMETIDO MEDIANTE VIOL?NCIA E GRAVE AMEA?A. PRECEDENTES. APENADO QUE CUMPRE PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPAT?VEL COM O REGIME SEMIABERTO, N?O HAVENDO QUE SE FALAR NO CUMPRIMENTO DA PENA EM MEIO MAIS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO N°.: 0002861-94.2020.814.0000.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Execução Penais)
AGRAVANTE: Weverton Reis de Oliveira (Adv. Fernando Magalhães P. Junior - OAB/Pa nº.: 19.674).
AGRAVADO: A Justiça Pública.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME CUMULADO COM CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPROVIMENTO. AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO MAJORADO. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA BENESSE. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO DESCRITO ITEM 1.2 DA PORTARIA N°.: 001/2020 GAB/VEP/RMB. DELITO COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES. APENADO QUE CUMPRE PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NO CUMPRIMENTO DA PENA EM MEIO MAIS GRAVOSO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

01 Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada ao 01 dia do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
WEVERTON REIS DE OLIVEIRA
, representado pelo causídico Fernando Magalhães P. Junior - OAB/Pa nº.: 19.674, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa (
fls. 09/11
), que indeferiu o pleito de progressão antecipada de regime c/c prisão domiciliar formulado pelo apenado.

Informa o recorrente que possui emprego com carteira assinada desde 2012 com a empresa DISBRAVA DISTRIBUIDORA, localizada no Município de Capanema, na função de ajudante de motorista, restando impossibilitado de realizar sua atividade laboral por se encontrar atualmente custodiado na CPASI - Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel.

Aduz que a cidade de Capanema não possui estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, motivo pelo qual se encontra cumprindo a pena em regime mais grave (fechado).

Ao final, requereu a concessão de prisão domiciliar ao agravante, permitindo-lhe o desempenho de sua atividade laboral na cidade de Capanema.

Em contrarrazões (
fls. 12/13
), o
Parquet
pugnou pelo improvimento do agravo.

À
fl. 14
, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 21/22-v
)

pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de antecipação da progressão de regime c/c de concessão da prisão domiciliar na cidade de Capanema, a fim de viabilizar a continuidade de sua atividade laboral.

De início, faz-se necessário transcrever os fundamentos que levaram o Juízo de origem a indeferir o pleito do agravante, na parte que importa,
in verbis
:
¿(...)
Em análise detida aos autos, verifico que o apenado não se enquadra nos requisitos estabelecidos por este Juízo para antecipação de benefício, uma vez que cumpre pena por roubo majorado, crime praticado com violência ou grave ameaça contra à pessoa, não atendendo o requisito material de caráter objetivo exigido no item 1.2, ¿a¿ e ¿c¿ , da portaria nº. 001/2020 GAB/VEP/RMB.
Além do mais não logrou demonstrar pertencer ao grupo de risco ou possuir qualquer comorbidade que o coloque no grupo de pessoas mais vulneráveis aos efeitos da COVID-19, pelo que também não é cabível a concessão de prisão domiciliar temporária.
(...)¿

De início, destaco que o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, atento a situação emergencial causada pela pandemia do novo coronavirus, e em observância do disposto na Recomendação nº.: 62 do CNJ
1
, bem como no enunciado da Súmula Vinculante nº.: 56 do STF
2
, editou a Portaria n°.: 001/2020 GAB/VEP/RMB, a qual estabeleceu critérios para a implementação de benefícios aos apenados no regime semiaberto.

A aludida portaria definiu, dentre outros critérios objetivos para a concessão da progressão antecipada de regime, que o apenado esteja no cumprimento da pena por crime cometido sem violência contra a pessoa, nos termos do que dispõe o item 1.2, hipótese que possibilitaria a aplicação do regime semiaberto harmonizado em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em benefício do apenado, senão vejamos:
QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:
1.1- atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;
1.2- estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos:
crime sem violência contra pessoa;
tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06);
roubo simples (art. 157, caput do cpb), desde que réu primário; (...)¿

Nesse contexto, constata-se que a decisão recorrida se encontra de acordo com as disposições da aludida recomendação, tendo negado o pleito de concessão da prisão domiciliar sob o fundamento de que o crime pelo qual o apenado foi condenado (roubo majorado) foi praticado mediante violência e grave ameaça, o que impede o deferimento do pleito do recorrente. Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. INDICATIVOS DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020-CNJ. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto de custódia cautelar, como garantia da ordem pública.
Precedentes.
2. Tendo em vista que a documentação trazida aos autos mostrou-se insuficiente para reconhecer a impossibilidade do devido atendimento médico pelo Sistema Penitenciário, tratando-se, ainda, de roubo, delito praticado com violência ou grave ameaça, não há falar em concessão da prisão domiciliar nos termos da Recomendação 62/2020-CNJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 134.078/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO.
PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19). RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. INVIABILIDADE
.
(...)
3. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ é inaplicável no caso de crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, além de seu o art. 5º, III, aconselhar a concessão da prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto. Portanto, no caso, a almejada substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se justifica.

(...)

5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 593.243/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)

No mesmo sentido, já se posicionou a Colenda 2ª Turma de Direito Penal,
verbis:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME, COM BASE NA PORTARIA Nº 001/2020-GAB/VEP-RMB. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O pedido de concessão de livramento condicional não merece ser conhecido, visto que não foi requerido ao juízo da execução e a apreciação direta pelo juízo de 2ª instância configuraria supressão de instância. 2
. Não deve ser deferido o benefício da progressão antecipada de regime de pena, com base na Portaria nº 001/2020-GAB/VEP-RMB, quando não cumpridos os requisitos nela previstos.
3. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (2020.02117686-15, 214.614, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)

Ressalta-se por oportuno, que o apenado se encontra atualmente cumprindo pena no Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel - CPASI, estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, não havendo que se falar no suposto cumprimento da pena em meio mais gravoso.

Logo, vê-se não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo irretorquível a decisão ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
¿Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: (...)
III - concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;¿

2
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.